Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602586-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO CEDIDO. AUSÊNCIA DE
C O N T E M P O R A N E I D A D E . R O N I .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE
DOADOR E DONATÁRIO. REALIZAÇÃO
DE DESPESA ANTES DA CONCESSÃO
DE CNPJ OU ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESPESA PREPARATÓRIA
C O M A D V O G A D O . P A G A M E N T O
POSTERIOR COM TRÂNSITO PELA
CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS APÓS
A DATA-LIMITE. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
D E
R E C I B O
E L E I T O R A L .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios configura
irregularidade mas, a depender de
peculiaridades do caso concreto, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas.

Num. 43867726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

2. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
s u f i c i e n t e s
p a r a
a
p r o v a
de propriedade contemporânea à cessão ou
locação. Precedentes.

3. A arrecadação de receitas estimáveis
deve ser objeto de registro na prestação de
contas do doador e do donatário, mas este
não é responsável pela omissão daquele.
No caso, o prestador, candidato beneficiário
de doação em recursos estimáveis
realizada pelo partido político, fez o devido
registro em sua prestação de contas, na
proporção do rateio de serviços e material
de propaganda, enquanto o partido doador
registrou apenas a integralidade da
despesa, paga em nome próprio, sem
discriminar as doações estimáveis aos
candidatos.

4. A contratação de advogado pode
configurar gastos essenciais à preparação
da campanha, constituindo, pois, exceções
à regra segundo a qual toda despesa só
pode ser efetivada após a abertura de conta
bancária.

5 .
N o
c a s o
d o s
a u t o s ,
a despesa apontada foi realizada antes da
concessão do CNPJ e da abertura de conta
bancária específica, com pagamento
posterior, com recursos da conta de
campanha - FEFC, e devidamente
contabi

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0602586-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-ALEXANDRE RODSON
GUERINO- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE RODSON GUERINO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE RODSON GUERINO (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867726
15/05/2024
12:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.369

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602586-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE RODSON GUERINO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: ALEXANDRE RODSON GUERINO
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO CEDIDO. AUSÊNCIA DE
C O N T E M P O R A N E I D A D E . R O N I .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE
DOADOR E DONATÁRIO. REALIZAÇÃO
DE DESPESA ANTES DA CONCESSÃO
DE CNPJ OU ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESPESA PREPARATÓRIA
C O M A D V O G A D O . P A G A M E N T O
POSTERIOR COM TRÂNSITO PELA
CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS APÓS
A DATA-LIMITE. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
D E
R E C I B O
E L E I T O R A L .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios configura
irregularidade mas, a depender de
peculiaridades do caso concreto, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas.

Num. 43867726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

2. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
s u f i c i e n t e s
p a r a
a
p r o v a
de propriedade contemporânea à cessão ou
locação. Precedentes.

3. A arrecadação de receitas estimáveis
deve ser objeto de registro na prestação de
contas do doador e do donatário, mas este
não é responsável pela omissão daquele.
No caso, o prestador, candidato beneficiário
de doação em recursos estimáveis
realizada pelo partido político, fez o devido
registro em sua prestação de contas, na
proporção do rateio de serviços e material
de propaganda, enquanto o partido doador
registrou apenas a integralidade da
despesa, paga em nome próprio, sem
discriminar as doações estimáveis aos
candidatos.

4. A contratação de advogado pode
configurar gastos essenciais à preparação
da campanha, constituindo, pois, exceções
à regra segundo a qual toda despesa só
pode ser efetivada após a abertura de conta
bancária.

5 .
N o
c a s o
d o s
a u t o s ,
a despesa apontada foi realizada antes da
concessão do CNPJ e da abertura de conta
bancária específica, com pagamento
posterior, com recursos da conta de
campanha - FEFC, e devidamente
contabilizadas. Não há que se falar em
prejuízo à fiscalização desta Justiça
Especializada, razão pela qual a aprovação
das contas é medida que

6. É irregular a arrecadação e pagamento
de despesas após as datas-limite prevista
na Resolução TSE n. 23.607/2019, bem
como a arrecadação sem a emissão do
correspondente recibo eleitoral, mas a
irregularidade pode ser afastada mediante a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
Num. 43867726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ALEXANDRE RODSON GUERINO,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43114226) e
retificadas em 01/11/2022 (id. 43289423 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43292379), com o extrato apontando como receitas totais R$ 156.507,00, das quais R$
54.857,00 estimáveis em dinheiro e R$ 101.650,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 156.492,32, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 14,68.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43399290), não houve impugnação no prazo legal (id.
43431010).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43697746).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43708904
e ss.), e retificação às contas (id. 43708295), com alteração no extrato quanto aos valores
totais envolvidos, apontando como receitas totais R$ 156.607,00, das quais R$ 54.857,00
estimáveis em dinheiro e R$ 101.750,00 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 156.492,32, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 114,68.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43754233) pela aprovação com ressalvas, apontando como
irregularidades remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de
relatório financeiro), 3.1.b (não apresentação dos termos de cessão e comprovantes de
propriedade de veículos cedidos à campanha), 6.1 (divergências quanto a doações
estimáveis recebidas do partido político), 6.2 (divergências nas despesas com
impulsionamento), 9 (divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos) e 13 (realização de
Num. 43867726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

despesas antes da data de requerimento do registro de candidatura).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43762116).

A despeito de não ter sido intimado para tanto, o prestador apresentou nova
manifestação após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, acompanhadas de
documentos no corpo da petição. (id. 43764247).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
Num. 43867726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso na entrega de relatório financeiro)

O prestador alegou que "tal ocorrência não trouxe qualquer prejuízo para a
fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade de caráter meramente formal,
merecendo apenas a aposição de ressalva" (id. 43708904, p. 1).

No caso concreto, trata-se de uma doação, figurando como doador pessoa
física, que corresponde a 4,91% do total de receitas arrecadadas.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.
Num. 43867726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:19

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso no envio dos
relatórios configura irregularidade mas, a depender de peculiaridades do caso concreto,
pode ser superado mediante a aposição de ressalvas (...)" (Prestação De Contas
060357630/PR, Rel. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão 14/11/2022).

No caso dos autos, a doação foi realizada em 28/09/2022, no valor de R$
5.000,00, e informada apenas em 31/10/2022, quando da apresentação de retificação das
contas parciais. O atraso, portanto, não pode ser considerado diminuto, já que perdurou
por aproximadamente trinta dias.

Todavia, no caso concreto, deve-se considerar a peculiaridade relacionada às
datas em que os valores foram vertidos à campanha. Isso porque, não obstante o
cumprimento dos prazos legais seja imperioso, a grande importância que se extrai da
previsão de entrega dos relatórios financeiros é permitir a fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral e propiciar aos eleitores que tomem conhecimento dos financiadores das
campanhas antes do pleito, até mesmo como um elemento a mais de formação de sua
convicção.

Nessa esteira, considerando que o vencimento do prazo de 72 horas para
entrega dos relatórios dos quatro últimos recursos financeiros mencionados ocorreu no
dia 01/10 (dia anterior ao pleito), não há como considerar que restaram frustrados os
objetivos descritos no parágrafo anterior, uma vez que a falha alcança valor que,
isoladamente considerado, poderia ser superado pela adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Obviamente que o ingresso dos recursos em data tão próxima ao pleito não
se furta ao escrutínio desta Justiça Especializada no que concerne à sua destinação e
comprovação; todavia, dada a peculiaridade já descrita, reputa-se ausente violação aos
primados de fiscalização concomitante e de informação ao eleitor, motivo pelo qual a
aposição de ressalva revela-se suficiente no presente tópico.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

b) 3.1.b (não apresentação dos termos de cessão e comprovantes de
propriedade de veículos cedidos à campanha)

Num. 43867726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

(...)

O prestador se manifestou no sentido de que "no que tange as supostas
inconsistências quanto doações estimadas em dinheiro apontadas, toda documentação
obrigatória em atendimento ao art. 58 da Resolução 23.607/2019, em seu § 2º, foram
devidamente juntados na PC Final Retificadora neste momento oportuno."

Com efeito, analisando-se os documentos juntados pelo prestador, antes da
emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica, tem-se o seguinte quadro:

i) quanto ao doador Leandro Guadanhin, foram apresentados no id. 43708905
o termo de cessão de serviços, recibo eleitoral correspondente e carteira nacional de
habilitação;

ii) quanto ao doador Celso Franca Mereim, foi apresentado no id. 43708906
termo de cessão de bem móvel, recibo eleitoral correspondente, carteira nacional de
habilitação e documento de propriedade do veículo;

iii) quanto ao doador Domingos Pascoal Pereira de Souza, no id. 43708907
foram presentados termo de cessão de serviços, recibo eleitoral correspondente e
documento de identidade; quanto à cessão de veículo por Domingos, foram apresentados
no id. 43708909 o termo de cessão, recibo eleitoral e documento de propriedade de
veículo.

iv) quanto ao doador José Benedito Zdebski, no id. 43708908 foram
apresentados termo de cessão de bem móvel, recibo eleitoral correspondente, carteira
Num. 43867726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

nacional de habilitação e documento de propriedade do veículo cedido;

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Após análise dos documentos apresentados, tem-se que comprovam
adequadamente as receitas estimáveis de serviços de cessão de veículos apontadas,
sendo hábeis a afastar os apontamentos realizados pela unidade técnica.

Há uma exceção, contudo, em relação ao documento de propriedade de do
veículo Mitsubishi Lancer placa BAP - 3847, cujo certificado de registro e licenciamento
apresentado no id. 43708909 é relativo ao exercício de 2019 e, nesse caso, é insuficiente
para a a comprovação da propriedade.

Nesse sentido são os precedentes deste Regional em casos análogos,
inclusive de documentos de datas mais recentes, e.g., de 2020.

(...) 3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral
da propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a
utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Considerando que a eleição em comento é a de 2022, seria suficiente para
sanear o ponto a apresentação de documento datado de 2021 ou 2022, como também já
definido por esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

Num. 43867726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

A falta de comprovação de que o bem cedido à campanha integrava o
patrimônio do doador contemporaneamente à eleição caracteriza irregularidade grave, na
medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para a campanha do
recorrente, o que quebra a confiabilidade das contas e caracteriza o recebimento de
recurso de origem não identificada, impondo o recolhimento do valor correspondente - R$
1.000,00 - ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32 da Res. TSE nº 23.607/2019.

c) 6.1 (divergências quanto a doações estimáveis recebidas do partido
político)

Em relação a este apontamento, o prestador alegou que "quanto a suposta
inconsistência nas doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, informa-
se que as mesmas foram efetivamente realizadas e devidamente registradas às contas
em apreço, conforme se pode verificar através das Notas Fiscais e recibos eleitorais
devidamente assinados pelo partido doador, já trazidos aos autos (IDs nº 43352576 e
43319741). Constata-se, então, que as mesmas não foram registradas pelo
correspondente doador, salvo melhor juízo, por um simples equívoco. Assim, uma vez
que a correção pertinente se percebe alheia à ingerência da prestadora, postula-se seja
tido por sanado o apontamento."

Assiste razão ao prestador.

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas
ou aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor
Num. 43867726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas
beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais. [não destacado no
original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade
de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

No caso, tal obrigação foi cumprida pelo donatário, ora prestador, mas não
pelo doador, o partido. Ao menos não integralmente, uma vez que, em consulta ao
D i v u l g a C a n d (<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/55/integra/
despesas> Acesso em 11/04/2024), verifica-se que o Partido registrou o pagamento das
despesas aos prestadores no valor integral das notas, mas deixou de registrar as
doações dos rateios decorrentes dos serviços contratados entre as candidaturas
Num. 43867726 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

beneficiárias.

Verifica-se que as doações se referem a notas fiscais n. 11, no valor de R$
1.175.000,00, cujo objeto é "prestação de serviços de marketing e publicidade político
eleitoral para as candidaturas masculinas do PSD/PR nas eleições proporcionais de
2022" (id. 43708713), e n. 277, no valor de R$ 572.178,00, que tem por objeto "prestação
de serviços de produção de material de mídia para ser utilizada em propaganda eleitoral
(...) para as candidaturas masculinas do PSD/PR nas eleições de 2022" (id. 43708705),
em todas figurando como tomador dos serviços o Diretório Estadual do Partido Social
Democrático - PSD.

Assim, considerando que o apontamento em questão decorre de divergência
que não pode ser atribuída ao ora prestador, afasta-se a irregularidade no ponto.

d) 6.2 (divergências nas despesas com impulsionamento)

Quanto a este apontamento, o prestador esclareceu que "quanto à suposta
Num. 43867726 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

divergência em relação aos gastos junto ao Fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA., esclarece-se que o valor divergente de R$ 100,00 se trata de saldo
residual do período de pré-campanha. Em outros termos, quer-se dizer que a conta de
créditos para impulsionamento, quando transferida a titularidade do CPF do candidato
para o CNPJ da candidatura, permaneceu com o crédito residual do período de pré-
campanha lá “depositado”. Nada obstante, de boa-fé, tal valor foi devidamente recolhido
através do pagamento de GRU (item 4 questionado a seguir no Parecer de diligência) tão
logo verificada a ocorrência dos fatos ora expostos".

Com efeito, verifica-se que a despesa total com serviços do Facebook foi de
R$ 8.100,00, conforme NF n. 51114910 (id. 43708911), enquanto o valor registrado como
despesa na prestação de contas havia sido R$ 8.000,00 (id. 43708640), gerando uma
divergência de R$ 100,00.

O prestador juntou comprovante de recolhimento do valor de R$ 100,00 ao
Tesouro Nacional (id. 43708911, p. 7/8), de modo que resta sanada a irregularidade.

e) 9 (divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos)

O prestador alegou que "referente ao apontamento de suposta inconsistência
quanto a movimentação financeira, de fato, por um equívoco, não foi devidamente o
lançado na PC Final a doação de autofinanciamento (Recursos próprios) ocorrida no dia
Num. 43867726 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

24/11/2022 no valor de R$ 100,00. Tal equívoco foi corrigido na PC Final Retificadora.
Ressalta-se que tal correção não causou prejuízos a análise técnica e representa 0,09%
do total de receitas financeiras da candidatura, merecendo ressalva diante da pouca
relevância no contexto geral da campanha".

Com efeito, após a retificação das contas a apontada divergência resta
esclarecida, mas não se pode afastar a irregularidade, uma vez que, da análise das
contas retificadas se pode extrair que houve arrecadação de recursos após a data-limite e
sem a emissão de recibos eleitorais.

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Ora, no caso, se considerarmos que, conforme exposto no item "d", o valor de
R$ 100,00 em questão foi arrecadado com a finalidade de saldar o valor residual dos
serviços do Facebook, e, posteriormente recolhido ao Tesouro por se tratar de saldo de
créditos não utilizados, não foi atendido o requisito de que a despesa contraída deveria
estar totalmente quitada até data de entrega da prestação de contas final.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, por entender que não há
prejuízo à transparência das contas e à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma
vez que o financiamento partidário às candidaturas é algo esperado; se assim o é no que
tange a verbas de natureza financeira oriundas do partido político, com muito mais razão
pode-se aplicar a mesma ratio às receitas financeiras de origem própria. Por esse motivo,
no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que caracteriza falha de natureza
formal, passível de superação mediante a aposição de ressalvas.

f) 13 (realização de despesas antes da data de requerimento do registro
de candidatura)

Num. 43867726 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

Segundo o prestador, "quanto ao apontamento de despesas supostamente
realizadas antes da solicitação de registro de candidatura, trata-se de despesas com
contratação de advogado para o período eleitoral, gasto pago apenas após as datas e
trâmites necessários".

Juntou, no corpo de sua petição, o seguinte comprovante:

Ao compulsar os extratos bancários de id. 43708693, pode-se verificar a
existência do lançamento acima descrito, na data de 12/09/2022. Da mesma forma,
analisando o relatório de despesas efetuadas (id. 43708640), verifica-se que o gasto em
questão foi registrado como realizado em 01/08/2022 e seu pagamento realizado por
meio de pix n. 912021 em 12/09/2022.

Pois bem.

De acordo com o art. 3º, I, c, da Resolução TSE nº 23.607/19, a arrecadação
de recursos para a campanha tem como um dos pressupostos a abertura de conta
bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira.

No mesmo sentido, o art. 36 dispõe que, para efetivação de gastos eleitorais
há necessidade de observância dos mesmos requisitos previstos no art. 3º, dentre eles, a
abertura da conta bancária específica.

Ademais, o de acordo com o § 1º "os gastos eleitorais efetivam-se na data da
sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

A despesa apontada se refere à contratação de serviços de advocacia de
Herbes Antônio Pinto Vieira, sendo conveniente frisar que a contratação de serviços
Num. 43867726 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

advocatícios pode ser enquadrada como ato de preparação de campanha por decorrer da
necessidade de acompanhamento dos procedimentos de registro de candidatura, fase
que inevitavelmente ocorre antes da abertura da conta bancária de campanha.

Nesse contexto, não obstante a necessidade de obediência irrestrita à norma
de regência, no caso em apreço não houve qualquer prejuízo à fiscalização das contas ou
emprego de recursos financeiros que não transitaram pela conta específica de campanha,
podendo a questão ser tratada como impropriedade com a aposição de ressalva.

Análise conjunta dos apontamentos:

Computada a irregularidade descrita nos itens "b", que envolve falha grave e
que acarreta recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, se alcança o montante de R$
1.000,00, que equivale a 0,63% das receitas, muito aquém das balizas fixadas pelo TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possibilitando a
aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
Tópico Natureza
Valor
Impacto Consequência
individual
a
atraso na entrega de relatório financeiro R$
5.000,00 4,91%
Vício formal -
ressalva
b
não apresentação dos termos de cessão
e comprovantes de propriedade de
veículos cedidos à campanha
R$
1.000,00 0,63%
Irregularidade
grave – RONI,
Recolhimento ao
Tesouro Nacional
c
divergências quanto a doações
estimáveis recebidas do partido político -
-
Irregularidade
afastada
d
divergências nas despesas com
impulsionamento
-
-
Irregularidade
afastada
e
divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos/arrecadação de recursos
após a data-limite e sem a emissão de
recibo eleitoral
R$
100,00
0,06%
Vício formal -
ressalva
f
realização de despesas antes da data de
requerimento do registro de candidatura
R$
3.000,00 1,92%
Vício formal -
ressalva
Num. 43867726 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Alexandre Rodson Guerino, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se como data de referência para fins de incidência
da atualização monetária, na forma dos artigo 39, inciso II, da Resolução TSE nº
23.709/2023 a data limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições 2022, qual seja,
01/11/2022.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43867726 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602586-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEXANDRE RODSON GUERINO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: ALEXANDRE RODSON
GUERINO - Advogado do REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867726 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512553928800000042823589
Número do documento: 24051512553928800000042823589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:35:20